Tribunal: TJMT
Processo: 0000156-41.2003.8.11.0053
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000156-41.2003.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Seqüestro e cárcere privado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CELSO DA SILVA FRANCA - CPF: 629.496.751-15 (APELADO), ARILDO CAETANO DE SOUZA (APELADO), EDUARDO MENDES DE ANDRADE - CPF: 559.227.831-49 (APELADO), ALENCAR NOVAES DE OLIVEIRA - CPF: 487.251.881-00 (APELADO), SANDRO JOAO GOMES ALEXANDRIA - CPF: 545.436.061-91 (APELADO), MARIO MARCIO DE SOUZA (APELADO), AGNALDO ALVES DE SOUZA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EDER DA SILVA GOMES - CPF: 033.964.451-63 (ADVOGADO), EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR - CPF: 014.188.651-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– PRIMEIRA FASE DO RITO ESPECIAL DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2o, INCISOS II, III, E IV DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
PRELIMINAR
– EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE UM DOS RECORIDOS – ÓBITO – ART. 107, I DO CP – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE –
MÉRITO
– ALEGADA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS INFORMATIVOS NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA HÁBIL A SITUAR OS APELADOS NO CONTEXTO CRIMINOSO – IMPRONÚNCIA MANTIDA –
RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO
.

A existência, nos autos, de certidão de óbito comprovando a morte de um dos apelados, impõe que seja declarada a extinção de sua punibilidade do referido réu, nos termos do art. 107, do Código Penal, com a consequente prejudicialidade do exame das teses recursais deduzidas contra si.

Por mais que a decisão de pronúncia constitua mera admissibilidade da acusação, traduzindo-se em juízo fundado de suspeita, não é possível que ela seja fundamentada exclusivamente em elemento produzido na fase inquisitiva e não corroborado em juízo, sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa, como pretende o
Parquet
na hipótese, uma vez que as testemunhas ouvidas não se lembravam dos fatos. Nesse contexto, à míngua de outros elementos que constituam indícios suficientes de autoria, urge reconhecer que falta lastro probatório mínimo

a autorizar a submissão do apelado a julgamento pelo Tribunal do Júri, como bem concluiu o juízo
a quo
.

Não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do
in dubio pro societate
, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida,
“devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade”
[Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141].

“[...] 1. Na linha da jurisprudência desta Corte, ‘não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia sem qualquer lastro probatório colhido sob o contraditório judicial, fundada exclusivamente em elementos informativos obtidos na fase inquisitorial’ (REsp n. 1591768/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 1o/3/2018, DJe 18/6/2018) [...]”
[STJ, AgRg no REsp 1222303/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019].

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público
, contra a r. decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger que
impronunciou
os acusados
Agnaldo Alves de Souza, Arildo Caetano de Souza, Celso da Silva Franca, Mário Márcio de Souza, Sandro João Alexandria, Alencar Novaes de Oliveira e Eduardo Mendes de Andrade
da imputação pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, II, III e IV do Código Penal, com fundamento no artigo 414, do Código de Processo Penal, devido ao reconhecimento da ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas (sentença de id. 120821490, p.19/61)

Irresignado, o
Ministério Público
interpôs o apelo tempestivamente. Desta feita, em síntese, aduziu que há indícios suficientes de materialidade e autoria do delito, razão pela qual requer a reforma da sentença atacada para que os acusados sejam pronunciados como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, incisos II, III e IV do Código Penal e submetidos ao julgamento pelo Tribunal do Júri. Asseverou, ainda, que deve prevalecer o
in dubio pro societate
e o princípio da indisponibilidade da ação penal pública incondicionada, consubstanciado no fato do processo fruto de desmembramento (n. 985-85.2004.8.11.0053 – Código 5153), ter pronunciado os coautores Joedson Barreto Barbosa, Mauro Correa da Silva, Carlindo Araújo Dias, Jomar Silva Luges e Aprigio Rodrigues de Souza, motivo pelo qual não resta espaço para a manutenção da decisão de impronúncia em processo com mesmo fato e razão de pedir (id. 120821499, p. 6/25).

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso juntou contrarrazões ao recurso ministerial (id. 120821499, p.26/40), para os apelados
Agnaldo Alves de Souza
,
Arildo Caetano de Souza
,
Celso da Silva Franca
,
Mário Márcio de Souza
e
Sandro João Alexandria
, pugnando pelo desprovimento do recurso ministerial.

Também, foram juntadas as contrarrazões do apelado
Alencar Novaes de Oliveira
, requerendo o improvimento do recurso ministerial (id. 147569792).

Consta dos autos certidão de óbito de apelado
Eduardo Mendes de Andrade
(id. 120821499, p. 68).

A douta Procuradoria
Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João batista de Almeida, manifestou pelo provimento do recurso (id. 154770690), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Acusados impronunciados da imputação pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, II, III e IV do Código Penal, com fundamento no art. 414, do Código de Processo Penal, devido ao reconhecimento da ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas – Irresignação ministerial – Pugna pela reforma da sentença, a fim de pronunciar os apelados como incursos nas penas do 121, § 2o, II, III e IV do Código Penal – Pleito procedente – Fase de mero juízo de probabilidade – Inteligência do art. 413 do CPP – Não violação ao artigo 155 do CPP – Prova da materialidade e suficientes indícios de autoria – Tese que deverá ser levada à apreciação do Tribunal do Júri, a quem cabe julgar o mérito da causa – Qualificadoras que não se demonstram manifestamente descabidas – Decisão de pronúncia que deve ser mantida –
Pelo provimento do recurso
.”

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público
, contra a r. decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger que
impronunciou
os acusados
Agnaldo Alves de Souza, Arildo Caetano de Souza, Celso da Silva Franca, Mário Márcio de Souza, Sandro João Alexandria, Alencar Novaes de Oliveira e Eduardo Mendes de Andrade
da imputação pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, II, III e IV do Código Penal, com fundamento no artigo 414, do Código de Processo Penal, devido ao reconhecimento da ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas (sentença de id. 120821490, p.19/61)

O
Ministério Público
, em resumo, aduziu que há indícios suficientes de materialidade e autoria do delito, razão pela qual requereu a reforma da sentença atacada para que os acusados sejam pronunciados como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, incisos II, III e IV do Código Penal e submetidos ao julgamento pelo Tribunal do Júri. Asseverou, ainda, que deve prevalecer o
in dubio pro societate
e o princípio da indisponibilidade da ação penal pública incondicionada, consubstanciado no fato do processo fruto de desmembramento (n. 985-85.2004.8.11.0053 – Código 5153), ter pronunciado os coautores Joedson Barreto Barbosa, Mauro Correa da Silva, Carlindo Araújo Dias, Jomar Silva Luges e Aprigio Rodrigues de Souza, motivo pelo qual não resta espaço para a manutenção da decisão de impronúncia em processo com mesmo fato e razão de pedir (id. 120821499, p. 6/25).

PRELIMINAR – SUPERVENIÊNCIA DO ÓBITO DE UM DOS APELADOS.

Conforme se infere da certidão de óbito (Id. 120821499, p. 68) e laudo pericial n. 1.1.01.2019.022066-01 (id. 120821499, p. 69/76), sobreveio aos autos a notícia de falecimento do apelado
Eduardo Mendes de Andrade
.

Vê-se do referido documento que o acusado faleceu em 23 de setembro de 2019, fato este que esvazia o objeto do recurso ministerial com relação a ele, em face da perda superveniente do interesse recursal, em conformidade com o artigo 107, inciso I, do Código Penal, que assim dispõe:

“Art. 107. Extingue-se a punibilidade: I – pela morte do agente.”

Nesse sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“Em face da comprovação do falecimento do réu, a teor da certidão acostada aos autos, extingue-se a punibilidade estatal, conforme disposição do art. 107, inciso I, do Código Penal, impondo-se, por consequência, o reconhecimento da perda do interesse recursal superveniente. 2. Recurso especial prejudicado”
(STJ, Resp. 680.998/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 17.2.2005).

Ante o exposto, declaro extinta a punibilidade do apelado
Eduardo Mendes de Andrade
, com fundamento no artigo 107, inciso I, do Código Penal, c/c o artigo 62 do Código de Processo Penal, e, por consequência, julgo prejudicada a análise do mérito recurso ministerial com relação a ele.

MÉRITO
.

Narra a denúncia os seguintes fatos:

“(...) segundo consta do incluso inquérito policial n.o 265/01, em 15.08.01, por volta de 9 horas, na Cadeia Pública de Santo Antônio de Leverger, os indiciados, com identidade de desígnios e prévio acerto de vontades, armados com “chuchos”, deram início a uma rebelião, que culminou na morte de nove reeducandos e danos à unidade prisional.

No transcorrer da minuciosa investigação criminal preliminar, quedou provado de forma intente e detalhada, que a repudiada chacina, ocorrida dentro da Cadeia Pública de Santo Antônio de Leverger, havia sido premeditada pelos denunciados, com intuito de roubar pertences dos carcereiros, dos presos da Ala A e de outros que, por comandar o tráfico de drogas dentro da referida cadeia, possuíam certa quantia em dinheiro, bem como fazer um “acerto de contas”. Liderando a rebelião estavam os denunciados: Adilson Rodrigues Ferreira, Aelzo Antunes de Souza dos Santos, Agnaldo Alves, Alencar Novaes de Oliveira, Aprígio Rodrigues de Souza, Benedito Dias da Silva, Carlindo Araújo Dias, Celso da Silva França, Daniel Cleiton dos Santos Machado, Edenildo Santana dos Reis, Eduardo Mendes de Andrade, Eduardo Rafael de amorim, Isac Edson de Souza, Mauro Correa da Silva, Odair José Alves de Arruda, Reinaldo Barnabé da Silva, Sérgio Pereira de França, Valdeci Augusto Chene, Valdiney Queiroz de Morais.

Conforme se apurou, na noite anterior, em 14.08.01, alguns da rebelião (Celso da Silva França, Sergio Pereira de França, Edenildo Santana dos Reis, Odair José Alves Arruda, Pequinês e Carlindo Araújo Dias) convocaram os presos da ala B, para informa-los e acertar os detalhes da rebelião que ocorreria no dia seguinte.

Na oportunidade seriam assassinados os presos: Severino Ramos da Rocha, vulgo “Baiano”, Edmundo Pinheiro Silva Neto, vulgo “Foca” (para roubarem pois possuía dinheiro, fruto da venda de drogas), Aparecido Nunes Lacerda, vulgo “Cascavel” (por ter evitado três fugas), Erivelton (por atrapalhar a fuga dos presos), Euclides de Souza Ramos, vulgo “Pantanal” e Flavinho (por discordarem da forma como eram distribuídas as drogas na cadeia).

Os responsáveis pela elaboração da lista dos que seriam mortos foram Sergio Pereira França e Jomar Silva Lugers.

Para a execução do acertado, na manhã de 15.08.01, por volta das 9 horas, durante a saída dos presos para uso do telefone, que fica no pátio externo do presídio, os denunciados, Eduardo Mendes de Andrade e Daniel Cleiton dos Santos Machado, ardilmente apresentaram-se para telefonar aos agentes carcerários Esdra Nogueira de Souza e José Maria Dias das Neves, que foram violentamente imobilizados e empurrados para dentro da cela n.o 3 da ala B.

Os agentes carcerários foram mantidos algemados a um botijão de gás, sendo constantemente ameaçados, e José Maria, em diversas oportunidades, foi amarrado com uma corrente pelo pescoço e arrastado através dela. Além da violência física que sofreram, os agentes carcerários foram humilhados e tratados com crueldade pelos rebelados.

Após renderem, os agentes carcerários, os presos se prepararam para ocupar o pátio externo, com o chamado “cavalo louco”, instante em que o agente da polícia militar, SD Ademar Santana Pires, responsável pela guarda externa do presídio, disparou alguns tiros para o alto com intuito de conter os presos.

Liderando a tentativa de fuga, na ocasião, estava Valdiney Queiroz de Morais, que ao tentar acertar o policial com uma lança, foi alvejado por um projétil de arma de fogo, ferindo-o no joelho direito, conforme Laudo de Radiografia de fls. 64/65, fazendo com que os rebelados retornassem para as celas, e, em seguida, fechassem o corredor de acesso, utilizando, para tanto, a geladeira e o freezer da cantina, que funcionava dentro do presídio.

Os denunciados Sérgio Pereira França e Jomar Silva Lugers se dirigiram até o “seguro”, a procura de Aparecido Nunes de Lacerda, que juntamente com outros presos se trancaram dentro de uma cela recusando-se a sair. Diante da recusa, após várias ameaças, os denunciados se dirigiram para a ala A.

Lá estando, Celso da Silva França informou aos presos que
“quem não deve ai da ala A pode sair para fora, e quem deve fica”
e quem não saísse seria morto. Até então, os presos da ala A não tinham conhecimento da rebelião, ocasionando tumulto entre os presos dentro das celas, que tiveram que se retirara da ala A, com seus pertences, e se dirigir a ala B.

Foi quando as vítimas Benedito Abílio, Edmundo Pinheiro Siva Neto, Emerson Teodoro, Israel Cerneiro, Severino Ramos da Rocha correram para os fundos da ala A e se trancaram na cela no 10.

Os denunciados Sérgio Pereira de França, Odair José Alves de Arruda, Eduardo Mendes de Andrade e Edenildo Santana dos Reis foram até a cela no 10 e exigiram que os presos, lá refugiados, entregassem os que estavam marcados para morrer; Severino Ramos da Rocha e Edmundo Pinheiro da Silva Neto.

Severino Ramos da Rocha e Edmundo Pinheiro da Silva Neto não permitiram que ninguém saísse para garantir que nenhum dos indiciados pudessem entrar, para tanto, de posse de um “chucho” Severino Chegou a ferir, um dos presos que se encontravam dentro da cela, tratando-se de Emerson Teodoro de Jesus.

Diante da negativa, os denunciados começaram a empilhar colchões na entrada da cela, e ameaçar os presos que lá estavam, afirmando que se não saíssem colocariam fogo.

Sérgio Pereira de França colocou fogo nos colchões, utilizando um isqueiro, dizendo:
“vai ter churrasco hoje”
; seguia orientações de
Odair José Alves de Arruda.

Devido a grande quantidade de colchões, feitos por materiais de fácil combustão, a cela onde estavam os presos foi tomada por fogo, ocasionando a morte de todos que lá se encontrava (conforme laudos de fls. 205/254 e 273/295), porquanto a estruturado local anulou qualquer possibilidade de resistência, defesa ou auxilio externo.

As vítimas gritavam desesperadas, suplicavam por socorro e mesmo com a tentativa dos policiais militares que se encontravam no pátio externo, em quebrar a parede e jogar água dentro da cela, foi impossível atender aos apelos. Os presos foram queimados vivos e, devido ao intenso calor dentro da cela, os corpos de alguns chegaram a cozinhar.

(...)

Após atearem fogo na cela no 10, os denunciados; Celso da Silva França, Joedson Barreto Barbosa, Jomar Silva Luges, Isac Edson de Deus e Edenildo Santana dos Reis retornaram a cela do “seguro”, onde Aparecido Nunes de Lacerda e outros presos, continuavam trancados, ameaçando-os que se não abrissem a porta e entregassem o Aparecido, iriam atear fogo na sala. E diante da ameaça, os presos, confinados na cela, abriram-na. Quando os presos saíram, os denunciados, Edenildo e Joedson, ameaçando Aparecido, dizendo que “já chegou sua hora de morrer” e o levaram para a ala B.

Aparecido foi evado para o fundo da ala B. na última cela, onde ficou ajoelhado, aguardando a hora de ser morto. Na mesma cela se encontravam os agentes carcerários algemados a um botijão de gás.

No momento em que a rebelião começou, temendo por sua vida, Valdemir Sales da Silva se disfarçou de rebelado, cobrindo o rosto, pois sabia que alguns presos iriam aproveitar aquela situação para fazer “acertos de contas”, no entanto, foi descoberto por Joedson, que acompanhado por outros presos, o pegou e o levou para dentro do banheiro da cela onde estavam os carcereiros e Aparecido, dizendo “você vai morrer, você me deve uma pedra”.

Ao chegar na cela Valdemir Sales da Silva pediu, inutilmente, por sua vida, mas Joedson Barreto Barbosa, que queria sua morte, desferiu-lhe uma facada no peito, acompanhado por Mauro Correa da Silva e outros presos, que começaram a golpeá-lo incessantemente.

Após sofrer vários golpes de “chuchos”, a vítima teve a cabeça esmagada por um botijão de gás, que foi jogado por Joedson com a ajuda de Mauro, conforme Laudo de fls. 255/272.

No momento em que Joedson de preparava para matar Aparecido, Odair e Carlindo interferiram, dizendo para não mata-lo naquele instante, pois se não aceitassem as suas reinvindicações nas negociações com a polícia, arrancariam a cabeça da vítima e de um dos carcereiros.

Logo após, Odair José Alves de Arruda começou a perguntar quem era “Seu” Júlio, que nesse momento se encontrava deitado em uma cama, em uma das celas. A vítima apresentou-se e Odair José Alves de Arruda mandou que o acompanhasse até o pátio.

Lá estando, o indiciado levou Júlio Pedro Gonçalves até Adilson Rodrigues Ferreira que desferiu um golpe de lança na vítima que ainda tentou correr, para se proteger, mas foi cercado pelos rebelados que começaram a golpeá-lo, a vítima resisti o quanto pode aos ataques dos homicidas, mas acabou morrendo. Entre os que participaram deste ato, estão, além e Odair José Alves de Arruda e Adilson Rodrigues Ferreira, Joedson Barreto Barbosa, Jomar Silva Luges, Eduardo Mendes de Andrade, Edenildo Santana dos Reis, Arildo Caetano de Souza, Carlindo Araújo dias, Sérgio Pereira de França, Marcílio batista da Silva filho, Mauro Correa da Silva, Edenildo Santana dos Reis.

Adilson Rodrigues Ferreira, não satisfeito ainda, pegou um pedaço de pau, baixou o short da vítima e introduziu-o em seu ânus, conforme laudo de fls. 197/204.

Tanto Valdemir Sales de Assis quanto Júlio Pedro Gonçalves foram arrastados do local em que foram mortos e deixados perto da cantina.

Na manhã seguinte, os denunciados fizeram uma reunião no pátio, pois os corpos iriam “estourar” e estavam sem água e comida, decidindo que negociariam a entrega dos reféns para acabar com a rebelião.

Mas antes os líderes da rebelião se reuniram para dividir os objetos subtraídos dos outros presos, ocasião em que Aprígio e Joedson se desentenderam quanto à partilha do butim. Joedson, então, desferiu dois golpes de faca em Aprígio, que só não foi morto em razão de ter sido afastado e mantido longe de Joedson...”

Primordialmente, há de se ter em conta que a pronúncia é decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios suficientes da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, §1.o do Código de Processo Penal.

E assim o é porque, como sabido, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (art. 5o, inciso XXXVIII, alínea ‘d’) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), justamente com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a
provável
prática de um delito.

Dessa feita, o rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da
admissibilidade da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Assim, acaso se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento de pena.

Nesse momento, os ‘indícios suficientes’ devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de forma não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo aos seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Significa dizer que a decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita, não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.

Em contrapartida, não se pode olvidar que a decisão de pronúncia exige certa prudência por parte do magistrado togado, justamente para se evitar que todo e qualquer acusado seja sistematicamente submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão orientado pela íntima convicção, sem que haja antes a constatação de
lastro probatório mínimo,
a subsidiar idoneamente a passagem à fase do
judicium causae.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a
materialidade
do delito é inconteste e sequer foi objeto de questionamento pelas partes, pois ressai induvidosa a partir dos Laudos de Necropsia e das Certidões de Óbito.

A controvérsia vertida no apelo reside em saber se os elementos probatórios constantes nos autos constituem, ou não,
indícios suficientes de autoria
em desfavor dos acusados.

Ouvidos em sede policial, o réu Benedito (processo desmembrado), vulgo “Barriga Furada”, disse que:

(...) o motim inciou-se pelo fato dos presos não serem atendidos em seus pedidos e reclamações dirigidos ao Diretor da Cadeia Pública de Santo Antônio de Leverger (...) Já quanto à morte de nove presos, o declarante afirma que essas se deram por brigas de facções rivais dos próprios custodiados; diz o declarante que não viu como os outros presos agiram para matar as vítimas, somente ficando sabendo depois que as vítimas foram encontradas já sem vida no interior das celas da ala “A” (...) Que a disputa entre as alas “A”e “B” foram motivadas por delação e por não aceitação de presos que tinham sido segregados por terem incorrido em crimes contra os costumes, além de outras desavenças entre si (...) Que perguntado ao declarante se sabe dizer os nomes dos mandantes e executores dos crimes, este alega não saber, mesmo tendo sido alojado nas dependências da ala“B”” (fls. 49/50). O réu Aprígio afirmou que “não praticou qualquer crime” (fls.358/359). Já o réu Jomar, vulgo “Maninho”, reservou o direito de permanecer em silêncio.

O réu Eduardo Mendes, vulgo “Brutus”, declarou:

(...) ser inocente de todas as acusações que lhe é feita; Que no dia no início da rebelião o interrogado e o Et, saíram com os carcereiros Zé Maria e Esdra,quando o Et agarrou Zé Maria pela cintura e o interrogado ajudou a segurar o ZéMaria para dentro da ala, quando ouviu o tiro e ato contínuo o preso MarcoAurélio correu e trancou a bigorna que divide o pátio com a ala de cela, não dando acesso aos policiais, que o interrogado se encontrava algemado com o Et,pois iriam telefonar como já disse, nesse ínterim já dentro da ala B, o interrogado pediu que o Zé Maria soltasse da algema, o que ocorreu, tendo o mesmo presenciado o tumulto que ocorreu dentro do presídio, que a sua participação foi somente essa, não tendo o interrogado matado ninguém.

O réu Valdeci asseverou que:

(...) muito embora estivesse recluso na Ala B desta cadeia o interrogado esclarece que encontrava-se dormindo, pois toma remédio controlado e quando acordou, o movimento já se encontrava instalado, chegou a ver os dois carcereiros de reféns que se encontravam sentados dentro da Ala B e um movimento muito grande de presos (...) no tocante ao movimento a participação do interrogado não passou de um simples observador e o interrogado não tem nada a ver com isso.

O réu Odair, vulgo “Pistola”, contou que:

(...) o início da rebelião se deu por ação de Paquinha e Nildo, que se encontravam de correria na Ala B, pois o interesse do pessoal era pegar Davi, Baiano e Foca(...) Paquinha e Nildo decidiram que na hora do telefonema pegaria os carcereiros como reféns, que o plano foi posto em ação (...) Que, ato contínuo puxaram os carcereiros para a Ala B abriram a cela da Ala B, soltando todos os presos da AlaB quando foram para abrirem a cela da ala A, apareceu um tenente moreninho na grade principal do corredor, quando Celso louco lhe disse “não tem nada a ver com polícia e nem fuga, vão morrer apenas dois caras, sendo Foca e o Baiano,aberta a ala A, Celso disse aos presos “quem não deve aí da ala A, pode sair para fora, e quem deve fica”, foi quando Baiano com outros correram para os fundos da Ala A e se trancaram em uma das celas (...) no momento em que colocaram fogo na cela da ala A, ali se encontrava presente: Verminose, Celso louco, Mesak, Nildo, Marcio Benedito, esse porque Foca teria estuprado sua namorada, Hulk, Paquinha, Alencar, mas que não participou do fato, Eduardo Mendes e Daniel Et(...) quanto ao Júlio, o interrogado não pode dizer ao certo quem matou, pois tinha muita gente que tinha bronca dele e esse levou muita chuchadas; Que quanto a Ximbica, pode o interrogado dizer que quem matou foi Joedson e Maurinho (...) Que Cascavel já estava de lado para morrer, quando interrogado intercedeu junto aqueles que queriam matá-lo (...) que viu muitos presos com dinheiro e roupas dos que morreram, acreditando interrogado tratar-se de um verdadeiro latrocínio, dentre os quais estavam com dinheiro pode citar, Paquinha, Celso louco, Marurinho, Eduardo Mendes, Verminose e Joedson (...) Que os líderes da rebelião foram Pai de Santo, Verminose, Paquinha, Daniel Et, Eduardo Mendes, Isac, Mesak e Gilmar (...) Que o interrogado pediu que também contasse não ter praticado nenhum homicídio.

O réu Aprigio disse que:

(...) se encontrava na Ala B, X-3, estava dormindo, onde despertou com barulho e gritos dos presos, isto por volta das 09:30 horas aproximadamente, os preso que ali estavam deram início a rebelião, a princípio a rebelião era apenas para reivindicarem seus direitos junto a direção do presídio, que os presos conhecidos por Celso louco e Hulk, eram os que mais agitavam dentro das Alas, que o comentário que havia surgido entre os presos eram Davi, Cascavel, Foca eBaiano, que estavam na lista para morrer, que não sabe precisar quem foram os presos que deram início a rebelião, pois estava dentro da sua cela, porém no decorrer da rebelião o interrogado pode ver que os presos Celso louco, Joedson, Paquinha e Nildo eram quem lideravam a rebelião (...) não viu quem matou seuJúlio pois daquela distância viu apenas o Júlio correndo no pátio e vários presos correndo atras dando-lhe chuchadas, que não viu quando os presos da Ala A cela10, foram mortos, com fogo (...).

O réu Eduardo Rafael, vulgo “Javali”, “alega que:

(...) não participou, pois estava na verdade preso e recolhido na Ala B, onde dali deu-se início a rebelião, que só ficou sabendo que iria haver rebelião quando os presos conhecidos por Celso louco, Odair e outros os quais o interrogado não se recorda seus nomes saíram das celas, anunciaram a rebelião (...) segundo ficou sabendo que a rebelião tinha o objetivo de reivindicar direitos de visitas e melhor atenção da parte da diretoria, os presos da Ala B invadiram a Ala A e dali levaram 07 (sete) presos e colocaram na cela 10, onde atearam fogos matando todos queimados e 02 (dois) presos o Sr. Júlio e Ximbica foram assassinados com chuchos e lanças armas artesanais fabricadas pelos próprios presos, diz o interrogado que não participou de nenhuma matança (...).

O réu Valdinei, vulgo “Nei Banana”, disse que:

(...) ouviu dizer que os presos que morreram teriam algumas broncas com alguns presos, cujo os nomes não sabe declinar; Que o interrogado alega não ter participado de qualquer evento relativo a fuga ou chacina em questão, e que o tiro que o alvejou no joelho da perna esquerda, foi disparado por um policial militar no momento em que o interrogado saía da ala B para o corredor em que dá acesso a bigorna da Ala (...).

O réu Alencar, vulgo “Kasin”, contou que:

(...) quando explodiu a rebelião o interrogado estava tomando banho e quando saiu pode que os carcereiros Wesder e José Maria encontravam-se dominados por vários detentos (...) tendo interrogado ficado no interior do X juntamente com os carcereiros reféns, que ficou por ali atendendo os mesmos no tocante a água, comida (...) que tomou conhecimento através de informes de que alguns presos estariam sendo queimados na Ala A, cela 10, e que pode sair até o local mas não pode chegar muito perto devido ao alto calor do fogo colocados no colchões, e quando retornou para Ala B já encontrou o cadáver de Ximbica no banheiro e pode ver o Júlio no pátio fugindo de alguns presos com chuchos nas mãos, posteriormente pode vê-lo morto no pátio (...) Que sua ação ajudou no sentido de que outros presos não cometessem crimes, tais como Aparecido, vulgo “Cascavel”, que estava jurado pelos lideres da rebelião e também zelou para que não se judiasse dos carcereiros reféns (...).

Em juízo, a testemunha Ademar Santana Pires, afirmou que os presos rebelados usaram máscara, mas o depoente ouviu alguns apelidos, chamados pelos próprios presos, tais como: HULK, indicado na denúncia como Carlindo Araujo Dias, e Celso Louco, indicado na denúncia como Celso da Silva França.

Por sua vez, Waldenir Soares Paraense, perante a autoridade judicial em 22 de setembro de 2006, asseverou que em razão do tempo, não se recorda dos nomes, mas em seu relatório/BO anexado aos autos na época dos fatos, o depoente enumera alguns nomes e apelidos de presos autores dos fatos indicados na denúncia.

Embora tais elementos não constituam prova segura da versão defensiva sustentada pelos apelados, deve reconhecer que durante a instrução processual em juízo, conforme consignado pela autoridade judicial, não foram produzidas provas aptas a corroborar os indícios de autoria amealhados na fase policial.

Desta forma, muito embora existam indiscutivelmente elementos da materialidade delitiva presentes no boletim de ocorrência, laudo de necropsia, laudo pericial de armas e munições, entre outros,
o mesmo não se pode dizer dos indícios suficientes de autoria
. No caso, as testemunhas ouvidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não afirmaram suficientemente e nem deram indícios de ter sido os acusados são autores do delito.

E inexistindo provas judicializadas que ao menos corroborem os indícios de autoria colhidos na fase inquisitiva, não vislumbro a possibilidade de submeter o réu a julgamento pela Corte Popular, porquanto os elementos informativos produzidos no inquérito, sem observância ao contraditório, embora perfeitamente capazes de subsidiar a instauração da ação penal, não se prestam a embasar a decisão de pronúncia, quando não confirmados minimamente em juízo, nos termos do artigo 155, do CPP,
in verbis:

“
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela apreciação da prova produzida em contraditório judicial,
não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.”
(Grifei)

Destarte, por mais que a decisão de pronúncia constitua mera admissibilidade da acusação, traduzindo-se em juízo fundado de suspeita, não é possível que ela esteja fundamentada
exclusivamente
em elemento produzido na fase inquisitiva e não ratificado sobre o crivo do contraditório judicial, sendo imperioso reconhecer que, nesse caso, falta
lastro probatório mínimo
a autorizar a submissão do acusado à fase do
judicium causae.

Nesse sentido, colaciono o seguinte aresto do c. Tribunal da Cidadania:

“RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTO INFORMATIVO COLHIDO NA FASE PRÉ-PROCESSUAL. NÃO CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. REVERSÃO DO ENTENDIMENTO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. A teor do enunciado sumular n. 284 do Supremo Tribunal Federal, deve o recorrente desenvolver, de forma lógica e com um mínimo de profundidade, as razões jurídicas pelas quais entende haver a Corte de origem ofendido o dispositivo de lei federal a que faz menção em seu apelo extremo, sob pena de, caso descumprido esse requisito imprescindível, não ver conhecido o seu recurso especial. 2. A decisão de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não sendo exigido, neste momento processual, prova incontroversa da autoria do delito - bastam a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime.
3. Muito embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tribunal Popular,
não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia sem qualquer lastro probatório colhido sob o contraditório judicial, fundada exclusivamente em elementos informativos obtidos na fase inquisitorial,
mormente quando essa prova está isolada nos autos, como na hipótese, em que há apenas os depoimentos da vítima e de sua mãe, colhidos no inquérito e não confirmados em juízo.
4. O Tribunal de origem, ao despronunciar o ora recorrido, asseverou que não há prova judicializada suficiente para fins de pronúncia, razão pela qual, consoante o enunciado na Súmula n. 7 do STJ, torna-se inviável, em recurso especial, a revisão desse entendimento, para reconhecer a existência de elementos de prova bastante aptos a autorizar a submissão do recorrido a julgamento perante o Tribunal do Júri. 5. Recurso especial não conhecido.”
(STJ, REsp 1591768/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 18/06/2018) – destaquei.

No mesmo trilho, preceituam Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar:

“
Releva perceber, de um lado, que a pronúncia requer conjunto de provas mais robusto que aquele suporte probatório mínimo que se faz necessário para o recebimento da denúncia e, de outro, que
não deve ir a júri fato que não esteja sustentado por prova apta à condenação do acusado ou que não tenha indicativo de possibilidade de seu reforço probatório ulterior, especialmente no plenário do julgamento
.”
(ALENCAR, Rosmar Rodrigues; TÁVORA, Nestor; CURSO DE DIREITO PROCESSUAL PENAL, JusPodivm, 2012; 7a Edição)
-
(Grifei.)

Ainda, pronunciar um acusado sem a existência de provas judicializadas – ou seja, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa –, é correr o risco seríssimo de submetê-lo perante o Tribunal Popular do Júri, e ser condenado com base apenas nas informações do inquérito policial, em face do sistema da íntima convicção e da soberania dos veredictos, sobretudo em casos deste jaez, onde as testemunhas presenciais não foram mais localizadas ou não se lembram dos fatos, tendo em vista que os fatos ocorreram nos idos de 2001, isto é, há 22 anos.

A despeito de entendimentos em sentido contrário, filio-me à corrente segundo a qual a decisão de pronúncia não pode estar sedimentada
única
e
exclusivamente
na prova inquisitorial, sem nenhuma confirmação, ainda que mínima, durante a fase judicial.

Neste sentido, aliás, foi o posicionamento adotado pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 180.144, de Relatoria do Ministro Celso de Mello, como se vê:

“O sistema jurídico-constitucional brasileiro
não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público
, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa. Doutrina. Precedentes. –
Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri
. – O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes. –
A regra
‘in dubio pro societate’
– repelida pelo modelo constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático –
revela-se incompatível com a presunção de inocência
, que, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana” (
STF, HC 180144, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-255 DIVULG 21-10-2020 PUBLIC 22-10-2020).

Igualmente, o Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 1. Em que pese ao acórdão consignar que há indícios de autoria aptos a pronunciar o ora paciente, diante da prova testemunhal ouvida em juízo, observa-se que se trata de testemunhos indiretos, na medida em que não foram ouvidas testemunhas presenciais do fato.

2. Esta Corte Superior possui entendimento de que
a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial
, nem em depoimentos testemunhais indiretos, como no presente caso. Assim sendo, os testemunhos indiretos não autorizam a pronúncia, porque são meros depoimentos de ‘ouvir dizer’ - ou
hearsay
, na expressão de língua inglesa -, que não têm a força necessária para submeter um indivíduo ao julgamento popular.

3. Consoante a bem fundamentada decisão de impronúncia, verifica-se que a única versão em juízo apontando os autores do delito é de um informante, pai da vítima, ou seja, que presta apenas declarações, na medida em que não é compromissado e que não presenciou o fato.

Contudo, essa não é a melhor posição para o deslinde da controvérsia dos autos, pois, no Estado Democrático de Direito,
a força argumentativa das convicções dos magistrados deve ser extraída de provas submetidas ao contraditório e à ampla defesa
. Isso porque
o mínimo flerte com decisões despóticas não é tolerado e a liberdade do cidadão só pode ser restringida após a superação do princípio da presunção de inocência
, medida que se dá por meio de procedimento realizado sob o crivo do devido processo legal.

4. Importa registrar que a prova produzida extrajudicialmente é elemento cognitivo destituído do devido processo legal, princípio garantidor das liberdades públicas e limitador do arbítrio estatal.

Com efeito, sob o pálio de se dar máxima efetividade ao sistema de íntima convicção dos jurados, consagrado na norma insculpida no inciso III do art. 483 do CPP, não se pode desprezar a prova judicial colhida na fase processual do sumário do Tribunal do Júri.

Em análise sistemática do procedimento de apuração dos crimes contra a vida, observa-se que o juízo discricionário do Conselho de Sentença, uma das últimas etapas do referido procedimento, não apequena ou desmerece os elementos probatórios produzidos em âmbito processual, muito menos os equipara à prova inquisitorial.

5. Na hipótese em foco,
optar por solução diversa implica inverter a ordem de relevância das fases da persecução penal, conferindo maior juridicidade a um procedimento administrativo realizado sem as garantias do devido processo legal em detrimento do processo penal
, o qual é regido por princípios democráticos e por garantias fundamentais. Em outras palavras, entender em sentido contrário seria considerar suficiente a existência de prova inquisitorial para submeter o réu ao Tribunal do Júri sem que se precisasse, em última análise, de nenhum elemento de prova a ser produzido judicialmente.

Todavia, essa não foi a opção legislativa. Diante da possibilidade da perda de um dos bens mais caros ao cidadão - a liberdade -, o Código de Processo Penal submeteu o início dos trabalhos do Tribunal do Júri a uma cognição judicial antecedente. Perfunctória é verdade, mas munida de estrutura mínima a proteger o cidadão do arbítrio e do uso do aparelho repressor do Estado para satisfação da sanha popular por vingança cega, desproporcional e injusta. Precedentes”
../../Orlando Perri/Assessoria/Assessoria - 2022/Jaeliton/Rec Sentido Estrito/MÃ©rito/0000551-25.2001.8.11.0046 - Hom Qual Mot FÃotil e Rec Imp Def VÃ­tima - Prova Excl Inquisitorial - DespronÃoncia.doc - _ftn2

(STJ, AgRg no HC n. 751.046/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

“1. O recente entendimento adotado pela Sexta Turma do STJ, firmado com observância da atual orientação do Supremo Tribunal Federal, é de que não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório produzido em juízo, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.

2. Na hipótese, o paciente foi pronunciado e condenado por quatro homicídios qualificados - três deles consumados e um tentado. O Tribunal estadual entendeu que a decisão dos jurados era manifestamente contrária à prova dos autos, porquanto não havia provas judicializadas a respaldarem a versão acusatória.

3. Consoante afirmou a Corte local, havia apenas fracos indícios de autoria presentes unicamente na fase pré-processual, além de depoimentos judiciais prestados por policiais militares que não presenciaram os fatos e se limitaram a narrar o que teriam ouvido das vítimas e das testemunhas, as quais não corroboraram em juízo a versão supostamente apresentada aos agentes públicos. Com efeito, os ofendidos negaram peremptoriamente o envolvimento do paciente no crime. O Tribunal de Justiça explicitou, inclusive, haver ‘completa anemia de provas judicialmente constituídas’.

4. A constatação de evidente vulneração ao devido processo legal, a incidir na inobservância dos direitos e das garantias fundamentais, habilita o reconhecimento judicial da patente ilegalidade, sobretudo quando ela enseja reflexos no próprio título condenatório.
A decisão de pronúncia foi manifestamente despida de legitimidade, sobretudo porque, na espécie, o réu foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri com base exclusivamente em elementos informativos produzidos no inquérito e não confirmados em juízo
.

5. É necessário ponderar a fragilidade da investigação policial apoiada apenas em depoimentos testemunhais, facilmente suscetíveis a mudanças de rumos causadas, eventualmente, por receio de represálias, mormente em casos envolvendo disputa de poder ou atos de vingança entre grupos rivais. As investigações precisam investir em outros meios probatórios que, independentemente dos depoimentos ou de confissões, possam dar maior robustez à versão acusatória.

6. A solução mais acertada para o presente caso é não apenas desconstituir o julgamento pelo Conselho de Sentença, como também anular o processo desde a decisão de pronúncia - pois não havia como submeter o paciente ao Tribunal do Júri com base em declarações colhidas no inquérito policial e não corroboradas em juízo - e impronunciar o acusado.

7. O art. 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal preceitua que, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia em desfavor do ora impronunciado se houver prova nova”
(STJ, HC n. 712.098/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).

“2. Nos termos do Código de Processo Penal, a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena (art.413, § 1o), devendo ser devidamente fundamentada (art. 93, IX - CF).

3.
‘O recente entendimento adotado pela Sexta Turma do STJ, firmado com observância da atual orientação do Supremo Tribunal Federal, é de que não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório produzido em juízo, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial’
(REsp 1.932.774/AM, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/8/2021, DJe 30/8/2021).

4. Hipótese em que os testemunhos produzidos na fase inquisitiva, já de si pouco consistentes em relação à autoria do crime, não foram confirmados em juízo. Interrogados, três dos acusados negaram os fatos, enquanto o quarto optou por permanecer em silêncio. A pronúncia está arrimada em prova exclusivamente inquisitorial, de resto pouco conclusiva”

(STJ, AgRg no AREsp n. 1.956.053/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022).

Seguindo a mesma esteira, cito arestos deste Sodalício:

“Não se mostra admissível
‘a pronúncia sem qualquer lastro probatório colhido sob o contraditório judicial, fundada exclusivamente em [...] informativos obtidos na fase inquisitorial’
(STJ, REsp n. 1591768/RS).

O juízo de probabilidade inerente a pronuncia não autoriza, em si, o
‘imenso risco de submeter alguém ao júri, quando não houver elementos probatórios suficientes (verossimilhança) de autoria e materialidade’
(JUNIOR, Aury Lopes. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, Volume II, Lúmen Júris Editora, 2009, Rio de Janeiro, p. 261/262).

‘
‘A ausência de qualidade probatória no contraditório é inválida para sustentação de qualquer convencimento, seja para condenar, seja para – nos crimes dolosos contra a vida – pronunciar o réu e submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, onde, enfatize-se, o veredito é alcançado sem explicitação de motivos pelos juízes populares, o que incrementa o risco de condenações sem o necessário lastro em provas colhidas sob o contraditório judicial (REsp 1444372/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/02/2016, DJe 25/02/2016)’’
(TJMT, RSE NU 1004909-27.2019.8.11.0000)”

( TJMT, N.U 1003720-09.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 3/5/2022, Publicado no DJE 9/5/2022).

“A submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri lastreada em elementos de convicção colhidos exclusivamente durante o inquérito policial, sem qualquer amparo em provas produzidas em juízo, fere o modelo constitucional vigente, por relegar a segundo plano garantias constitucionais como o contraditório e a ampla defesa e a presunção de não culpabilidade (art. 5o, inc. LV e LVII).

Uma vez demonstrado que a pronúncia impugnada se funda em elementos derivados da fase investigatória sem respaldo algum nas provas submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa, é imperiosa a sua reforma para despronunciar os recorrentes. Precedentes dos Tribunais Superiores”

( TJMT, N.U 1002793-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/1/2022, Publicado no DJE 7/2/2022).

Por esta e por outras razões que o juiz deve atuar como
“um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade”
, consoante se extrai de profícua lição de Walfrido Cunha Campos:

“Com base nessa terminologia infeliz do Código ao mencionar ‘indícios suficientes de autoria’ para a pronúncia, criou-se um mito, o do
in dubio pro societate
, qual seja: se, terminada a instrução da primeira fase do rito escalonado do Júri, houver dúvida a respeito da autoria, o juiz deve remeter o caso para que seja decidido pelo tribunal leigo, preservando, assim, a competência constitucional do Júri.

Em primeiro lugar, no campo puramente jurídico e lógico,
nunca o juiz decide embasado em dúvida(s)
. Ou ele tem certeza de que existem as condições para se remeter o caso a julgamento pelo Júri, ou ele tem certeza de que tais requisitos não se encontram presentes. Ele não fica em dúvida.

Em segundo lugar, analisando-se a finalidade do nosso procedimento do Júri, chegamos à conclusão de que o rito só é escalonado em duas fases, porque o legislador entendeu que
remeter alguém a julgamento por seus pares não é um passeio dominical, mas algo muito sério
, constrangedor ao extremo para o réu, que ocupa o banco da ignomínia e, por que não, constrangedor também para a sociedade, que vê um integrante seu em posição vexatória, expondo até às vísceras as mazelas daquele agrupamento humano.

Sendo assim, para se evitar constrangimentos, humilhações e vexames inúteis (para o acusado, principalmente, mas também para a comunidade),
em processos que não tenham provas ou sejam elas raquíticas, deve o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri
,
só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade
. Ensina Inocêncio Borges da Rosa:

‘O artigo 408 do Código de Processo Penal não exige, para a pronúncia, expressamente, que haja indícios veementes de ser o acusado o autor da infração penal. Fala só em indícios, mas fica subentendido que
a pronúncia não deverá ser decretada com apoio em indícios fracos, remotos, vagos, de maneira a ocorrer a dúvida séria de autoria
[...]. Pondo de lado o vigor da expressão veementes, dizemos que os indícios devem ser ‘suficientes’ para gerar a presunção-convicção de ter sido o acusado o autor ou coautor do crime, exigindo muito esforço de raciocínio ou de argumentação admitir não ser isto verdadeiro’.

E arremata o mestre:

‘A lei, porém, exige indícios veementes, presunções fortes, e como tais se consideram os fatos conhecidos que, pela sua força e precisão, são capazes de determinar uma só e única conclusão: isto é, de que não foi outro senão o indiciado o autor ou cúmplice do fato criminoso’.

(O artigo atual é o 413 do CPP).

Não discrepa desse entendimento a lição de Ary Azevedo Franco, ao estudar em que bases pode ser pronunciado o acusado:

‘Indícios veementes, pois, e não simples indícios, porque isto constituiria a entrega de uma arma perigosíssima ao juiz e ficariam continuadamente periclitantes a liberdade e a honra do cidadão [...].
Nenhum magistrado, culto e compenetrado de suas responsabilidades constantes, seria capaz de pronunciar alguém por simples suspeita, vaga, incerta, por simples indício duvidoso’
”
(
Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141).

Neste contexto, dada a
relevância da decisão de pronúncia
, nossos tribunais estão cada vez mais cautelosos ao analisar os indícios suficientes de autoria delitiva, abandonando, gradativamente, a velha e surrada máxima do
in dubio pro societate
, assim como extirpando o entendimento de se admitir a pronúncia apenas com lastro em elementos probatórios produzidos na fase policial, sem a confirmação em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Esta medida, qual seja, a não admissão de pronúncia apenas com elementos pré-processuais soa de todo adequada, justamente para se evitar a “aberração jurídica” de submeter o réu ao júri popular sem prova judicializada e, pior ainda, vê-lo condenado sem elemento probatório colhido no âmbito do devido processo legal.

Sobre o tema, trago à baila trecho de decisão monocrática proferida pelo Ministro Rogério Schietti Cruz, em 8/3/2019, no Agravo em Recurso Especial n. 1.271.772/MG,
verbis
:

“Ademais, é cediço que a Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus veredictos.

É que,
a fim de reduzir o erro judiciário
(art. 5o, LXXV, CF),
seja para absolver
,
seja para condenar
,
exige-se uma prévia instrução
,
sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa
,
perante o juiz togado
,
com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria
, nos termos do art. 413, § 1o do CPP, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal.

Nesses termos, tem essa primeira etapa do procedimento bifásico do Tribunal do Júri o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões (justa causa) para levar o acusado ao seu juízo natural. O juízo da acusação (
iudicium accusationis
)
funciona como um filtro pelo qual somente passam as acusações fundadas, viáveis, plausíveis, idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa
(
iudicium causae
).

Além dessa função voltada a preservar o réu contra acusações infundadas,
a instrução preliminar do juízo de acusação objetiva preparar o julgamento a ser realizado pelo Conselho de Sentença
. Ao contrário dos atos do inquérito policial, que não se consideram atos de processo judicial, mas atos preparatórios extrajudiciais, ou meramente informativos’, as evidências recolhidas durante o
iudicium accusationis
terão plena eficácia e validade perante o órgão julgador da causa, por terem sido produzidas na presença das partes e do juiz, pelo método contraditório.

Logo, em minha compreensão, muito embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tribunal Popular,
não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório colhido em juízo, fundamentada exclusivamente em prova obtida na fase inquisitorial
, mormente quando essa prova está isolada nos autos.

Com efeito, merece destaque a lição de
Aramis Nassif
, que, com propriedade, expõe a matéria aqui discutida:

3.7.2. Pronúncia e prova inquisitorial. Severos debates desenvolvem-se em torno da pronúncia no tanto que trata da valorização da prova exclusivamente inquisitorial. Existem correntes que defendem, em nome do princípio
in dubio pro societate
, a pronunciação, e outros que rejeitam esta possibilidade. Estou que é mais correta a segunda. Acontece que,
se é verdade que a dúvida opera em favor da sociedade
,
não é menos verdadeiro que a ausência de qualidade probatória no contraditório é inválido para sustentação de qualquer convencimento para o magistrado
. Aqui concorrem princípios fundamentais do homem: devido processo legal, ampla defesa, etc. Não há, ética ou juridicamente, base de sustentação para a tese que admite a prova exclusiva do inquérito para pronúncia.

(O Júri Objetivo. 2 ed. revista e atualizada. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p. 44).

O raciocínio é simples, diz
Guilherme de Souza Nucci
:

‘o juiz da fase da pronúncia remete a julgamento em plenário o processo que ele, em tese, poderia condenar, se fosse o competente.

Não é questão de se demandar certeza de culpa do réu. Porém, deve-se reclamar provas suficientes. Havendo a referida suficiência, caberá ao Conselho de Sentença decidir se condena ou absolve’.

[...]
Não se remete ao Tribunal do Júri a causa perdida
, aquela que
juiz togado algum teria condições de julgar procedente
, condenando o réu desde que respeitadas a teoria da prova e o sistema constitucional de direitos e garantias fundamentais (Tribunal do Júri. Revista dos Tribunais Ltda., 2008, p. 62).

Assim, em um Estado Democrático de Direito,
a ausência de qualidade probatória no contraditório é inválida para sustentação de qualquer convencimento
,
seja para condenar
,
seja para nos crimes dolosos contra a vida pronunciar o réu e submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri
.

Com maior razão até porque não são exteriorizadas as razões que levam os jurados a decidir por eventual condenação,
a submissão do réu a julgamento pelos seus pares deve estar condicionada à produção de prova mínima
e, diga-se, judicializada,
na qual tenha sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes
.

Dessarte, é no Tribunal do Júri que mais se justifica a regra impeditiva do art. 155 do Código de Processo Penal, porquanto os jurados, podendo formar sua convicção sem explicitar seus motivos racionais, não devem ser influenciados por elementos informativos não submetidos ao crivo do contraditório judicial”.

Ademais, imperioso destacar que o parágrafo único do artigo 414, do Código de Processo Penal dispõe que, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, baseada em novas provas, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa em desfavor do acusado impronunciado. Isso ocorre porque a decisão de impronúncia não é imutável, sendo admitida, com o surgimento de novas provas, a instauração de novo processo, desde que não haja a extinção da punibilidade.

Nesse sentido preleciona Guilherme de Souza Nucci:

“
Havendo impronúncia, é possível a instauração de novo processo, desde que a punibilidade do réu não esteja extinta (se houver, por exemplo, prescrição) e surgindo provas substancialmente novas, isto é, provas não conhecidas anteriormente, nem passíveis de descobrimento pelo Estado-investigação, porque ocultas ou ainda inexistentes.”
(NUCCI, Guilherme de Souza; MANUAL DE PROCESSO PENAL E EXECUÇÃO PENAL – 5 ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008)

Por conseguinte, não vislumbrando indícios suficientes de autoria a partir das provas produzidas na fase judicial, sob a égide das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantida a decisão do juízo
a quo
que impronunciou os apelados.

Por todo exposto,
desprovejo
ao recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, mantendo incólume a r. sentença de impronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023